Tribunal: STF
Processo: HC 202601
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Osmar Vieira de Souza, em favor de Gilmar Vieira de Souza, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 669.169/GO.
    Colho da decisão impugnada:
    “O paciente foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime inicial semiaberto, em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 158, § 1º e 288, ambos do Código Penal. Na sentença foi mantida a prisão cautelar anteriormente decretada. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando a soltura do paciente. 
    Sustenta, em síntese, a desproporcionalidade da manutenção da custódia cautelar, a ausência dos seus pressupostos autorizadores e a incompatibilidade da medida extrema com o regime de cumprimento de pena fixado na sentença. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente possa recorrer em liberdade.” (eDOC 5)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. No dia seguinte, o impetrante veio a esta Corte.
    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Ao contrário do que afirma o impetrante, o presente caso não tem nenhuma relação com a súmula 691, porquanto o Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas de indeferimento do próprio habeas corpus, da qual cabia agravo regimental.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Colhe-se dos autos que o paciente “responde a diversas ações penais” e foi condenado por infração artigo 158, § 1º e 288, parágrafo único, do CP. (eDOC 7)
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Não está evidenciada, com clareza, ilegalidade a autorizar a dupla supressão.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente